Tribunal: TJMT
Processo: 1002256-96.2019.8.11.0050
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002256-96.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOAO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 781.138.498-15 (APELANTE), JOAO RICARDO NUNES DIAS DE PINHO - CPF: 828.794.431-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), JEAN SAMIR NAMMOURA - CPF: 024.599.371-13 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) APÓS A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis – MT, que extinguiu a ação anulatória de débito fiscal por perda de objeto, sem condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

2.
O apelante argumenta que o Estado de Mato Grosso deu causa à demanda ao manter a Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 20097477 até após a citação, promovendo seu cancelamento apenas no curso do processo. S
ustenta
que, nos termos do princípio da causalidade, a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, com fixação conforme os §§ 2º, 3º e 4º do art. 85 do Código de Processo Civil, tendo em vista a constituição da relação processual e a inércia do ente público.

II.
Questão em discussão

3. A controvérsia reside na responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios diante da extinção da ação anulatória sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto.

III.
Razões de decidir

4. O cancelamento da CDA pelo ente público somente após a citação caracteriza a Fazenda Pública como causadora da demanda, tornando inequívoca sua responsabilidade pelos custos do processo.

5. O princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à instauração ou à manutenção do processo deve arcar com os ônus decorrentes.

6. Precedentes jurisprudenciais desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça reforçam a obrigação da Fazenda Pública de arcar com os honorários advocatícios quando o cancelamento do débito ocorre após a judicialização.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso provido

para reformar a sentença e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor do apelante, fixando-os nos limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, conforme o art. 85, §§ 2º, 3º, incisos I e II, e § 5º, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:

"Na extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto em ação anulatória de débito fiscal, a Fazenda Pública que promove o cancelamento da CDA após a citação deve arcar com os honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, incisos I e II, e § 5º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1015928-14.2021.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, DJE 28/06/2024; TJMT, N.U 1021559-26.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 11/10/2024; STJ,
AgInt
no REsp 1679689/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 17/06/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
João Lopes de Oliveira
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis – MT, que
e
xtinguiu a ação anulatória proposta pelo apelante
em razão da perda de objeto,
sem condena
r
a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

I
nconformado,
João Lopes de Oliveira

interpôs o presente recurso de apelação,
buscando a reforma da sentença que extinguiu a ação anulatória por perda superveniente do objeto, sem a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. O apelante argumenta que o Estado de Mato Grosso deu causa à demanda ao manter a Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 20097477 até após a citação, promovendo seu cancelamento apenas no curso do processo. Sustenta que, nos termos do princípio da causalidade, a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, com fixação conforme os §§ 2º, 3º e 4º do art. 85 do Código de Processo Civil, tendo em vista a constituição da relação processual e a inércia do ente público.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da sentença,
sob o argumento de
que não houve sucumbência, pois a Fazenda Pública não teria sido derrotada na demanda, mas sim promovido o cancelamento da CDA de maneira legítima, tornando desnecessário o prosseguimento do feito.

O Ministério Público deixou de emitir parecer,
por entender
que o caso não apresenta circunstâncias que justifiquem sua intervenção (Id. 2
29579667
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente
,
verifico que estão presentes
os pressupostos
de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Conforme relatado,
trata-se de
Apelação Cível interposta por João Lopes de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis – MT, que extinguiu a ação anulatória proposta pelo apelante sem conden
ar
da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

A ação foi ajuizada com o objetivo de declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 20097477, referente à cobrança de ICMS, sob alegação de cerceamento de defesa, ausência de motivação para inclusão do sócio na CDA
.

Durante o curso do processo, foi informada a extinção da execução fiscal
em razão da prescrição intercorrente
. Por sua vez, o magistrado de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de perda superveniente do objeto, sem condenação em honorários advocatícios.

Inconformado, o apelante requer a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, sob a alegação de que o próprio ente público deu causa à demanda, nos termos do princípio da causalidade.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade pelo pagamento dos honorários
advocatícios
diante
da extinção da ação anulatória sem resolução do mérito, em
razã
o
da perda de objeto
.

No presente caso,
considerando que
o cancelamento da CDA

ocorreu
após a citação
do Fazenda Pública
,
resta
evidencia
do
que o próprio ente público deu causa à lide, sendo cabível sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios
. Assim, a Fazenda Pública deve
arcar com tais
honorários, pois a anulação do crédito somente ocorreu após a instauração do processo judicial, tornando inequívoca sua responsabilidade pelos custos da demanda.

Nos termos do
princípio da causalidade
, aquele que deu causa à instauração ou à manutenção do processo deve arcar com os ônus dele decorrentes. Nesse sentido, a doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery é enfática ao dispor:

"
Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. (...)
". (NERY JUNIOR, Nelson, NERY, Rosa Maria de Andrade,
Código de Processo Civil
Comentado [livro eletrônico], 3ª ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018., p. 327).

No caso concreto, o cancelamento da CDA
em razão da prescrição intercorrente da ação de execução
, ocorrido após o ajuizamento da ação
anulatória
,
demonstra
que o próprio Estado deu causa à demanda,
uma vez
que o crédito tributário original
revelou-se
indevido ou inaplicável. Assim, a aplicação do princípio da causalidade justifica a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

Esse entendimento encontra respaldo em precedentes recentes
desta
Câmara, que já decidiu em casos semelhantes:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ANULATÓRIA
DE DÉBITO
FISCAL
– CANCELAMENTO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS CITAÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO –
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECONHECIMENTO
DO
PEDIDO
– BASE DE CÁLCULO PARA APURAÇÃO DOS
HONORÁRIOS
– PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em atenção ao princípio da causalidade, a Fazenda Pública deve suportar o ônus
da
sucumbência quando vencida em ação
anulatória
de débito
fiscal
. 2.
Condenação
que deve ter como base de cálculo o valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora. 3. Recurso parcialmente provido.
” (N.U 1015928-14.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 24/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024)
.

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
DÉBITO

FISCAL
. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por perda do objeto e condenou o ente estatal ao pagamento de
honorários
advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a
condenação
do Estado ao pagamento de
honorários
advocatícios é adequada, considerando a extinção do processo por perda superveniente do objeto.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda superveniente do objeto, não afasta a aplicação do princípio da causalidade na
condenação
ao pagamento de
honorários
advocatícios [6].

4. O
cancelamento
da Certidão de Dívida Ativa (
CDA
) pelo próprio ente estatal,
após
o ajuizamento da ação
anulatória
, indica que a atuação do Estado deu causa à instauração do processo.

5. A jurisprudência consolidada reconhece que, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, a parte que deu causa à instauração do processo ou à sua extinção deve suportar o pagamento dos
honorários
advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "Na extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto em ação
anulatória
de
débito

fiscal
, o ente público que deu causa à instauração do processo, cancelando a
CDA

após
o ajuizamento da ação e
citação
da parte executada, deve arcar com os
honorários
advocatícios, em observância ao princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados: “CPC,
arts
. 85, § 11, e 486, VI”.

Jurisprudência relevante citada: “TJMT, N.U 1040250-09.2022.8.11.0001, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 14/11/2023” e TJRS, Apelação Cível N. 70075544387, Primeira Câmara Cível, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 22/11/2017”
.
”
(N.U 1021559-26.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)

Sobre a fixação dos honorários sucumbenciais, o Código de Processo Civil assim estipula:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - Mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - Mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - Mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

I - Os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - Será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.
[...]” [destaquei]
.

Assim, a fixação dos honorários é medida que se impõe, considerando que o valor atualizado da causa ultrapassa o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, enquadrando-se nas hipóteses previstas no inciso II. Dessa forma, tal valor deve ser utilizado como base para a fixação dos honorários, atraindo a aplicação da regra do escalonamento prevista no art. 85, § 5º, do Código de Processo Civil.

Conclui-se, portanto, que o parágrafo 3º do art. 85, em seus incisos I a V, estabelecem critérios objetivos para fixação da verba honorária com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido, sendo previstas cinco faixas progressivas e escalonadas, tendo como parâmetro o valor base de salários-mínimos.

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 90, §4º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade para declarar a ilegalidade de alguns dos créditos tributários executados. O juízo de origem condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

2. A parte agravante pugna (i) preliminarmente, pelo sobrestamento dos autos, até o julgamento do Tema n. 1.255 do STF; (
ii
) no mérito, pela reforma da decisão quanto a fixação dos honorários, para que se dê por apreciação equitativa e, (
iii
) subsidiariamente, pela redução dos honorários pela metade, com base no art. 90, §4º, do CPC.

II. Questão em discussão

3. Afastada a questão preliminar, o cerne da controvérsia cinge-se em determinar se é aplicável a redução dos honorários advocatícios à metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC, considerando que houve o reconhecimento do pedido pelo ente público, com o cancelamento administrativo das Certidões de Dívida Ativa após a apresentação da exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que, quando ocorre a extinção da execução fiscal por reconhecimento do pedido após a defesa, a Fazenda Pública deve arcar com os honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade.

5. No entanto, o art. 90, §4º, do CPC prevê a redução dos honorários à metade quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a prestação, o que se aplica ao caso em razão do cancelamento das
CDA’s
exequendas após a apresentação da defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reduzir à metade os honorários advocatícios fixados na origem, com base no art. 90, §4º, do CPC e para, de ofício, fixar os honorários nos limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, conforme previsto no art. 85, § 3º, do CPC.

Tese de julgamento: "1. É cabível a redução dos honorários advocatícios à metade quando o ente público reconhece a procedência do pedido após a apresentação de exceção de
pré
-executividade e promove o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida
Ativa."Dispositivos
relevantes citados: CPC, art. 90, §4º; art. 85, § 3º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1679689/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 17.06.2019; TJMT, N.U. 1005020-07.2018.8.11.0045, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2023.
”

(N.U 1022314-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 17/10/2024)
.

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO SUSPENSA POR DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM MOMENTO ANTERIOR A DISTRIBUIÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – REVISÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

1. Quanto à execução fiscal com exigibilidade do crédito suspensa, deve-se distinguir entre duas situações: 1º) Quando há causa de suspensão anteriormente ao ajuizamento da execução, caso em que a medida executória deverá ser extinta; e 2º) Quando há causa de suspensão após o ajuizamento da execução, caso em que a medida executória deverá ser suspensa.

2. No caso, verificada a existência de decisão judicial suspendendo a exigibilidade do crédito exequendo em ação ordinária precedente, tendo sido a Fazenda Pública devidamente intimada a seu respeito, impõem-se a extinção da execução fiscal.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.

4. Sentença reformada de ofício, para fixar os honorários sucumbenciais em favor da parte apelada de acordo com os percentuais mínimos do escalonamento para cada faixa, nos termos do art. 85, § 3º, incisos I e II e § 5º, do Código de Processo Civil.

5. Considerando o não provimento do apelo, impõe-se a majoração dos honorários em desfavor do apelante, consoante o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
”

(N.U 1012113-57.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024)
.

Deste modo, da leitura do dispositivo e da jurisprudência, depreende-se ser necessária a adequação ao parâmetro de fixação dos honorários por escalonamento, previsto no art. 85, § 5º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
,

reformando a sentença para
condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios
em favor do apelante,
fixando-os de acordo com os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor atualizado da causa, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 3º, incisos I e II e § 5º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025